Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONVERSÃO DE INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONSENSO ENTRE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO BASEADO NA DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão de inventário para arrolamento sumário. O processo de inventário teve início em julho de 2021, pelo rito do art. 610 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), e após três anos de tramitação, os herdeiros, todos maiores e capazes, requereram a conversão para o rito de arrolamento sumário. O fundamento utilizado pelo juízo de origem para o indeferimento foi a inércia da inventariante em promover o pedido anteriormente.
2 - A conversão do inventário para o rito de arrolamento sumário é possível quando preenchidos os requisitos legais, sendo irrelevante o tempo de tramitação do inventário. A mera demora de três anos na tramitação do inventário não constitui fundamento legal para o indeferimento do pedido de conversão para arrolamento sumário, pois não há vedação expressa no CPC.
3 - O Código de Processo Civil, em seus arts. 659 e 660, permite a conversão do inventário para o arrolamento sumário, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes e haja consenso quanto à partilha, requisitos atendidos no presente caso.
4 - Precedentes desta Turma indicam que, havendo consenso entre herdeiros capazes, a conversão do rito é possível, mesmo que haja dívidas tributárias do espólio, com a devida reserva de bens para seu pagamento.
5 - Recurso conhecido e provido.

(m)